Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-68.2020.8.11.0095
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001102-68.2020.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSEFA BISPO DA SILVA - CPF: 001.816.211-85 (RECORRENTE), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA RURAL – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DA PROVA DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS –– AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FRAUDE BANCÁRIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA ALIMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A instituição bancária responde pela falha na prestação do serviço consistente na realização de empréstimo, por terceiros, sem consentimento da parte promovente e, também, pelos descontos realizados sobre o benefício previdenciário auferido.

Os valores descontados indevidamente em benefício previdenciário devem ser restituídos, em dobro, o empréstimo realizado fraudulentamente deve ser cancelado e o dano moral deve ser indenizado por se tratar de benefício previdenciário, de caráter alimentar.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do contrato e a condenar à restituição dos valores descontados indevidamente na forma dobrada (R$ 15.052,80 – já em dobro), respeitado o prazo prescricional, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) por falha na prestação do serviço consistente na fraude praticada por terceiros e descontos indevidos em aposentadoria,

conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
,
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para:

a)

DECLARAR,
a inexistência de relação jurídica correspondente ao contrato de empréstimo objeto da lide, procedendo a requerida o seu devido cancelamento;

b)

CONDENAR
a ré a pagar a autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo índice INPC a partir do arbitramento/sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).

c)

CONDENAR
a ré restituir ao autor a quantia de R$ 15.052,80 (quinze mil e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), já na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, corrigidos pelo índice do INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC).

d)

CONDENAR
a parte autora a restituir o valor correspondente a R$ R$ 1.409,95 (mil quatrocentos e nove reais e noventa e cinco centavos) à requerida, corrigidos pelo índice INPC a partir do arbitramento/sentença, valor este que poderá ser descontado pela requerida quando do pagamento da condenação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois houve a contratação do empréstimo, tanto que houve descontos de 28 parcelas, não sendo crível que se trate de contratação fraudulenta.

Sustentou que todos os documentos são requisitados e conferidos no momento da contratação, de modo que não há se falar em fraude na contratação.

Alegou que não houve a comprovação de qualquer dano a ser indenizado, bem como que o valor fixado é excessivo.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere a pleito de dano material e moral decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento, em benefício previdenciário rural, os quais a parte promovente nega a contratação. Alega a parte promovente que não contratou o empréstimo, nega que aderiu a qualquer contratação de produto ou serviço com a promovida, ora Recorrente, razão pela qual pleiteou indenização por dano material e moral, os quais foram reconhecidos em sentença.

No caso, a parte promovente aduz que é aposentada e vem sofrendo descontos pelo requerido Banco Bradesco em sua conta bancária, no valor de R$ 268,80 (duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), oriundos do empréstimo
contrato no 341236632
, no valor de R$ 9.395,00, dividido em 72 parcelas, do qual já foi pago 28 parcelas/72 parcelas que somam, até o momento, o valor de R$ 7.526,40 (sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), contudo, jamais contratou tal empréstimo com o réu, desconhecendo a origem dos descontos.

A parte promovida, em recurso, se limita a alegar ausência de ato ilícito e sustenta que houve contratação do empréstimo tendo sido solicitado e conferidos todos os documentos, no entanto não junta qualquer contrato, ônus que lhe incumbe, se tratando de recurso genérico que não impugna especificamente a convicção do magistrado de origem, materializada nos seguintes fundamentos, assim transcritos:

Em contestação a parte ré se atém ao argumento de que o contrato firmado entre as partes é válido, deixando de trazer qualquer prova ou argumento de como teria se dado tal contratação. Portanto, não há contrato escrito. Ademais, em caso de anulação do negócio jurídico, pugna pela devolução do valor depositado na conta da autora. Por fim, requer a improcedência da ação.

No presente caso, estamos diante de uma relação de consumo, onde a responsabilidade do fornecedor por eventual dano, seja moral ou material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3o, do referido Código.

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o acervo documental colacionado aos autos, tenho que o direito milita em favor da pretensão indenizatória inaugural.

Com a devida vênia aos argumentos defensivos apresentados pelo requerido, tenho que tais argumentos não fugiram da esfera de meras alegações, pois, os argumentos são pouco esclarecedores e ainda não foi apresentado nenhum documento idôneo para corroborar a tese defensiva ou que prove a legalidade dos descontos efetuados diretamente na conta corrente da autora.

Outrossim, restou devidamente fundamentado pelo magistrado que embora o valor tenha caído direto em conta (R$ 9.395,00) houve sucessivos e imediatos saques que consumiram os valores, tendo remanescido na conta da parte promovente apenas a quantia de R$ 1.409,95, que fora abatida pelo magistrado.

Portanto, devidamente fundamentado que não há prova da contratação, ônus que incumbe à parte promovida, por se tratar de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A instituição bancária responde pela falha na prestação do serviço consistente na realização de empréstimo, por terceiros, sem consentimento do autor e, também, pelos descontos realizados sobre o benefício previdenciário auferido.

Os valores descontados indevidamente em benefício previdenciário devem ser restituídos em dobro, o empréstimo realizado fraudulentamente deve ser cancelado e o dano moral deve ser indenizado por se tratar de benefício previdenciário.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que é suficiente e atende às peculiaridades do caso concreto, não havendo que se falar em redução.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021